Tribunal: TJSP
Processo: 2238573-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação proposta visando a cobertura securitária por danos físicos em imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação - Caixa Econômica Federal que pediu sua admissão na lide como parte passiva, em substituição à seguradora demandada, identificando em relação aos contratos vínculo com a apólice pública - Remessa dos autos à Justiça Federal nos termos do art. 109 da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação proposta visando a cobertura securitária por danos físicos em imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação - Caixa Econômica Federal que pediu sua admissão na lide como parte passiva, em substituição à seguradora demandada, identificando em relação aos contratos vínculo com a apólice pública - Remessa dos autos à Justiça Federal nos termos do art. 109 da Constituição Federal – Aplicação do Tema 1.010 do STF – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2238573-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
ADELINA PAULA ROSA, SIRENE RUTE DE OLIVEIRA RIBEIRO, BENEDITO
LUIZ PICOLI, CLEUSA ORFALE, OLGA APARECIDA STEFANI, VERA LUCIA
RIBEIRO VIDEIRA, ALCEU VIDEIRA, GUSTAVO CAETANO RIBEIRO,
ZILDETE RIBEIRO FONSECA, ISAIAS SOARES NETO, ARI FOGACA,
DONIZETTI MONTEIRO DE CARVALHO e MARIA APARECIDA SOUZA, é
agravado COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.Agravo de Instrumento
Processo no 2238573-31.2019.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1025920-69.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba (3a Vara Cível)
Agravantes: Adelina Paula Rosa e outros
Agravada: Companhia Excelsior de Seguros
Juiz: Mário Gaiara Neto
Voto n. 20.150
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação proposta
visando a cobertura securitária por danos físicos em imóveis
financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação - Caixa
Econômica Federal que pediu sua admissão na lide como parte
passiva,
em
substituição
à
seguradora
demandada,
identificando em relação aos contratos vínculo com a apólice
pública - Remessa dos autos à Justiça Federal nos termos do
art. 109 da Constituição Federal – Aplicação do Tema 1.010 do
STF Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de declaração de nulidade de cláusula contratual
c.c. indenização por danos, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 71,
que, diante do interesse manifestado pela Caixa Econômica Federal em
compor o polo passivo, reconheceu, com fundamento na Súmula 150 do
STJ, a incompetência da Justiça Estadual para apreciar o feito,
determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal em
Sorocaba.
Sustentam os recorrentes que, além da apólice pública
(ramo 66), deve a CEF comprovar, caso a caso, o risco de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
comprometimento do FCVS, não havendo produzido nos autos principais
prova alguma de que a reserva técnica do FESA tenha sido efetivamente
exaurida, o que não se altera pela recente alteração promovida MP
633/2013, convertida na Lei 13.000/2014, já havendo o STJ consolidado a
orientação acerca da competência da Justiça Estadual para julgar as ações
indenizatórias contra as seguradoras do SFH.
Pleiteiam preliminarmente a concessão da gratuidade
da justiça e do efeito suspensivo e, ao final, pugnam pela reforma para que
seja alterada a decisão recorrida quanto à aplicação da Lei 12.409/11
alterada pela MP 633/2013, declarando-se incidentalmente, por via do
controle difuso, a inconstitucionalidade de ambas, por ferir o principio da
irretroatividade da lei bem como o ato jurídico perfeito, nos termos do art.
5o, XXXVI, da Norma Constitucional, c/c o art. 6o, § 1o, da Lei de
Introdução ao Código Civil.
O agravo de instrumento não foi conhecido, em
conformidade com o art. 932, III, do CPC, por ser inadmissível, por não se
inserir o caso dos autos nas hipóteses previstas no rol do artigo 1.015 do
CPC/2015.
Interposto agravo interno contra a decisão monocrática
que não conheceu do agravo de instrumento, foi exercido o juízo de
retratação para determinar o regular processamento do agravo de
instrumento, isto porque o C. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que a decisão interlocutória relacionada à definição da
competência é de taxatividade mitigada, admitindo o manejo do agravo de
instrumento, ainda que não constante do rol do art. 1.015 do CPC/2015
(AgInt no REsp 1800020/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
QUARTA
TURMA,
julgado
em
03/09/2019,
DJe
10/09/2019),
reconsiderando-se a decisão de fls. 74/79, prosseguindo-se no agravo de
instrumento, com a intimação da agravada para contrarrazões.
Em relação à gratuidade foi consignado que o
requerimento deve ser apreciado, primeiramente, pelo Juízo de origem,
ficando condicionado o recolhimento das custas recursais à eventual
indeferimento do benefício.
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da decisão (fls. 84/108).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 81).
É o Relatório.
O Supremo Tribunal Federal pelo julgamento do RE
827996 RG / PR – PARANÁ, REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, relativo ao
Tema 1.011, fixou as seguintes teses:
1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que
originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações
posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF
passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art.
1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data
de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.)
sem
sentença
de
mérito
(na
fase
de
conhecimento), devendo os autos ser remetidos à
Justiça Federal para análise do preenchimento dos
requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da
União, caso haja provocação nesse sentido de
quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o §
4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011;
e 1.2) com sentença de mérito (na fase de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir
na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou
provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer
tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo
único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito
continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o
exaurimento do cumprimento de sentença";
e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a
competência para o processamento e julgamento
das causas em que se discute contrato de seguro
vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em
defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do
feito para aquele ramo judiciário a partir do
momento em que a referida empresa pública
federal ou a União, de forma espontânea ou
provocada, indique o interesse em intervir na causa,
observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do
art. 1o-A da Lei 12.409/2011".
Como se verifica às fls. 918/946 dos autos principais, a
Caixa Econômica Federal pediu sua admissão na lide como parte passiva,
em substituição à seguradora demandada, identificando em relação aos
contratos vínculo com a apólice pública, com a consequente remessa dos
autos à Justiça Federal nos termos do art. 109 da Constituição Federal.
Caberá à Justiça Especializada a apreciação acerca da
eventual ilegitimidade ad causam da CEF ou sua permanência como
assistente, pedido apenas subsidiário.
É entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça que: " compete à Justiça Federal decidir sobre a exclusão de ente
federal da relação processual e definir a competência para o julgamento da
causa, descabendo, a respeito da questão, novo exame pela Justiça comum
estadual. Súmulas 150, 224 e 254/STJ. (AgRg no REsp 1428125/MG, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014,
DJe 26/05/2014), bem como que: "a teor das Súmulas ns. 150, 224 e 254
do STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias
ou empresas pública. Precedentes" (AgRg no AREsp 435.112/MS, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013,
DJe 19/12/2013), e ainda que: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N.o 150, 224 E 254 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO" (AgRg no REsp 1249751/SC, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015,
DJe 18/02/2015).
Saliente-se que os autos já se encontram na Justiça
Federal, competente para decidir acerca de sua competência.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica